Tribunal: TJMT
Processo: 1017575-50.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017575-50.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Cabimento, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), SIMONE DAL BO - CPF: 021.344.479-82 (AGRAVANTE), SHEILA DAL BO - CPF: 844.462.771-20 (AGRAVADO), SOUVENIR DAL BO JUNIOR - CPF: 893.476.761-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MICHEL DAL BO - CPF: 881.073.021-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE SOUVENIR DAL BO - CPF: 060.427.329-00 (TERCEIRO INTERESSADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A - em liquidação extrajudicial (TERCEIRO INTERESSADO), WILMA PRECECHAM IWAMOTO (TERCEIRO INTERESSADO), HUENDEL ROLIM WENDER - CPF: 000.054.731-01 (ADVOGADO), VALKIRYA CAMELLO LOPES - CPF: 021.924.981-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. NULIDADE DE CITAÇÃO POR HORA CERTA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. CURADOR ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de nulidade da citação por hora certa e dos atos processuais subsequentes, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis-MT, nos autos da Ação de Prestação de Contas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de expedição da comunicação prevista no art. 254 do CPC e supostas inconsistências na certidão do oficial de justiça são aptas a invalidar a citação por hora certa.

III. Razões de decidir

3. A citação por hora certa foi realizada nos termos dos arts. 252 a 254 do CPC, mediante fundadas suspeitas de ocultação e registro circunstanciado da tentativa frustrada de citação.

4. A ausência de expedição da carta prevista no art. 254 do CPC configura formalidade acessória, não essencial à validade do ato, segundo a jurisprudência consolidada do STJ.

5. O comparecimento espontâneo do cônjuge da agravante, atuando como advogado e peticionando nos autos, evidencia ciência inequívoca da demanda, nos termos do art. 239, §1º, do CPC.
6. A presença de curador especial e a ausência de prejuízo processual concreto inviabilizam o reconhecimento de nulidade, à luz do princípio da instrumentalidade das formas.

7. Eventuais irregularidades na certidão do oficial de justiça não afetam a validade da citação, dada a presunção de veracidade do documento público.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de expedição da correspondência prevista no art. 254 do CPC não invalida a citação por hora certa quando preenchidos os demais requisitos legais. 2. A ciência inequívoca da demanda e a ausência de prejuízo concreto afastam a nulidade da citação por hora certa.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 239, §1º, 252 a 254, 277.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2130733/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 24.10.2022; TJPR, Apelação Cível nº 0025176-88.2022.8.16.0001, Rel. Des. Marcelo Gobbo Dalla Dea, 18ª Câmara Cível, j. 08.04.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo
apresentado por
SIMONE DAL BÓ
contra decisão que indeferiu pedido de nulidade de citação por hora certa e, via de consequência, dos atos processuais subsequentes, em razão da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis – Mato-Grosso no bojo da
Ação de Prestação de Contas de nº. 1007816-92.2021.8.11.0003
movida em desfavor de
SHEILA DAL BÓ
, que entendeu pela perfectibilização da citação por hora certa e ausência de irregularidades na certidão acostada pelo Oficial de Justiça.

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta, em síntese, que a citação por hora certa realizada nos autos de origem padece de nulidade absoluta, em razão de diversas irregularidades na certidão do Oficial de Justiça e, principalmente, pela ausência do envio da comunicação prevista no art. 254 do Código de Processo Civil, requisito necessário para o aperfeiçoamento da citação.

Argumenta que a certidão do Oficial de Justiça apresenta contradições e inconsistências, como o fato de constar como "negativa" e, ao mesmo tempo, indicar que logrou êxito na citação, além de mencionar deslocamentos a localidades distantes sem solicitação de complementação de diligência e apresentar datas incompatíveis, já que a certidão seria datada de 30/07/2021, mas mencionaria a citação como realizada em 10/09/2021.

Aponta, ainda, que a mesma certidão teria sido utilizada em outro processo (nº 1010294-73.2021.8.11.0003), o que evidenciaria a má-fé do Oficial de Justiça.

Argumenta que, mesmo que se considere válida a certidão, não houve o envio da carta, telegrama ou correspondência eletrônica ao réu após a citação por hora certa, como determina o art. 254 do CPC, o que configura nulidade absoluta do ato citatório e dos atos processuais subsequentes.

Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com o consequente sobrestamento do processo de origem. No mérito, pleiteia o provimento do agravo para reformar a decisão agravada, reconhecendo a nulidade da citação por hora certa e, via de consequência, dos atos processuais posteriores.

Houve recolhimento

do preparo (id. 290203857).

A análise da liminar recursal consta em id. 290409353.

A agravada contrapõe argumentando que:
(i)
a citação foi válida, pois o oficial de justiça constatou que a agravante se ocultava;
(ii)
o envio da carta do art. 254 constitui mera formalidade que não causa nulidade;
(iii)
a matéria já foi decidida em sentença transitada em julgado; e
(iv)
a agravante tinha ciência inequívoca da demanda, considerando que seu esposo, na qualidade de advogado, peticionou nos autos desde o início do processo (id. 295455358).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo
apresentado por
SIMONE DAL BÓ
contra decisão que indeferiu pedido de nulidade de citação por hora certa e, via de consequência, dos atos processuais subsequentes, em razão da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis – Mato-Grosso no bojo da
Ação de Prestação de Contas de nº. 1007816-92.2021.8.11.0003
movida em desfavor de
SHEILA DAL BÓ
, que entendeu pela perfectibilização da citação por hora certa e ausência de irregularidades na certidão acostada pelo Oficial de Justiça.

Inicialmente, pertinente especificar que a análise do agravo se restringe à análise do acerto, ou desacerto, da decisão atacada, notadamente quanto à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Em síntese, a agravante busca o reconhecimento da nulidade de citação por hora certa em razão de supostas irregularidades na certidão do Oficial de Justiça e ausência do envio da comunicação prevista no art. 254 do CPC.

A decisão embargada estabeleceu conforme segue:

Trata-se de pedido de nulidade da citação realizada por hora certa, sob a alegação de vício na sua efetivação.

Contudo, após análise dos autos, verifica-se que a citação foi realizada conforme os ditames dos arts. 252 e 253 do Código de Processo Civil, diante da tentativa frustrada de localização do réu e da constatação, pelo oficial de justiça, da presença de alguém da família ou vizinhança que se esquivava de receber a citação. A certidão do oficial de justiça goza de fé pública e não foi infirmada por prova robusta em sentido contrário.

Neste contexto, analisando os autos, constata-se que a citação por hora certa foi deferida ante a presença dos seus requisitos legais e foi aperfeiçoada de forma correta, tendo sido nomeado curadora para atuar nos interesses da requerida frente a presente ação, que inclusive apresentou contestação por negativa geral.

Ademais, a parte requerida constituiu advogado nos autos e apresentou manifestação posterior ao ato citatório, evidenciando ciência inequívoca da demanda. Assim, não há falar em prejuízo, tampouco em nulidade, nos termos do princípio do aproveitamento dos atos processuais (
pas de nullité sans grief
).

Por tais considerações, objetivando o prosseguimento regular da marcha processual, diante da fundamentação posta,
INDEFIRO
o pedido de chamamento do feito a ordem e de nulidade da citação por hora certa formulado por Simone Dal Bo. (id. 194676379)

Pois bem.

A citação por hora certa no sistema processual vigente

A citação por hora certa, disciplinada nos arts. 252 a 254 do CPC/2015, constitui modalidade especial de citação ficta destinada a evitar que a ocultação dolosa do citando comprometa o regular desenvolvimento da atividade jurisdicional. Como ensina
Daniel Amorim Assumpção Neves
, "
a citação por hora certa é procedimento para citar-se o citando, quando suspeitar-se de ocultação propositada
” (Dizerodireito).

Os requisitos essenciais para sua validade são: (a) duas tentativas frustradas de citação; (b) suspeita fundamentada de ocultação do citando; (c) intimação prévia de familiar ou vizinho sobre retorno em dia e hora designados; (d) efetivação da citação independentemente da presença do intimado; e (e) expedição posterior de carta, telegrama ou correspondência eletrônica (art. 254).

Nesse sentido:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO PENAL. CITAÇÃO POR HORA CERTA. ARTIGO 362 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL . CONSTITUCIONALIDADE. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É constitucional a citação por hora certa, prevista no art . 362, do Código de Processo Penal.
2. A conformação dada pelo legislador à citação por hora certa está de acordo com a Constituição Federal e com o Pacto de São José da Costa Rica.
3 . A ocultação do réu para ser citado infringe cláusulas constitucionais do devido processo legal e viola as garantias constitucionais do acesso à justiça e da razoável duração do processo. 4. O acusado que se utiliza de meios escusos para não ser pessoalmente citado atua em exercício abusivo de seu direito de defesa. Recurso extraordinário a que se nega provimento . (STF - RE: 635145 RS, Relator.: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 01/08/2016, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 13/09/2017)

Na hipótese, as pequenas inconsistências formais apontadas pela agravante não configuram nulidade processual, mas meras irregularidades incapazes de comprometer a validade do ato citatório.

A Citação por Hora Certa foi realizada, conforme consta da Certidão do Oficial de Justiça de id. 75946968:

Certifico que em cumprimento do r. mandado compareci ao endereço e ali estando nos dias 07/09//2021 as 11h12 e 08/09//2021 as 15h14, não localizei Simone Dal BO , pois ao sr Suely Pereira dos Reis, funcionária da Sra Simone Dal BO, sempre informava que a citanda não se encontrava presente e informava que poderia ser localizada em uma fazenda na região da estrada de sentido ao município de Santo Antonio do Leveger, diligenciei até o endereço informado, onde um funcionário informou que a sra Simone não estava na fazenda mas sim no primeiro endereço descrito no mandado. Diante disso, retornei ao endereço onde dessa vez a sra Suely em tentativa de ocultar o paradeiro da sua patroa, disse que não sabia informar o motivo da ausência e nem o local em que poderia ser encontrado. Assim, confirmando as suspeitas de ocultação.
Em conformidade com os art. 252 e seguintes do Novo Código de Processo Civil, PROCEDI À CITAÇÂO por hora certa de SIMONE DAL BO - CPF: 021.344.479-8 na pessoa da sra Suely Pereira dos Reis, no dia 10/09/2021 as 10h28 por todo conteúdo do presente mandado, que ciente ficou, sendo que após ouvir a leitura do mesmo, recebeu as contrafés e peças anexas, colocando seu ciente no presente mandado
.

Observa-se que o endereço informado no Mandado de Citação - Rua Hiroshi Kawatoko, 104, Parque Real – é o mesmo endereço informado pela recorrente no Agravo de Instrumento, o que confirma que o endereço onde foi realizada a citação e não localizada a parte é realmente o da agravante.

Ademais, o oficial de justiça goza de fé pública em seus atos, e eventuais imprecisões menores em sua certidão não têm o condão de invalidar a citação quando demonstrado que esta atingiu seu objetivo essencial de dar ciência da demanda ao citando.

Dessa forma não há falar em nulidade da citação por hora certa.

A natureza jurídica da carta do art. 254 do CPC

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que
a carta prevista no art. 254 do CPC constitui mera formalidade
, não integrando os requisitos essenciais de validade da citação por hora certa, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CITAÇÃO POR HORA CERTA. AUSÊNCIA DE EXPEDIÇÃO DE CARTA DE CIÊNCIA .
ARTIGO 254 DO CPC. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. MERA FORMALIDADE, DE CARÁTER INFORMATIVO
. CITAÇÃO PERFECTIBILIZADA . ATO REALIZADO NA PESSOA DO FILHO DA EXECUTADA. SUSPEITA DE OCULTAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA . NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL. AUSÊNCIA DE ATOS EFETIVOS DE CONSTRIÇÃO. PRECEDENTES DESTA CORTE. SENTENÇA CASSADA . RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO PROVIDO. 4 .
Ainda, no que tange à formalidade prevista no artigo 254 do CPC, não restou demonstrado o efetivo prejuízo à apelada, eis que nomeado curador especial em seu favor, de modo que a parte teve seus direitos e pretensões devidamente defendidos em Juízo
. (TJ-PR 0025176-88 .2022.8.16.0001 Curitiba, Relator.: Marcelo Gobbo Dalla Dea, Data de Julgamento: 08/04/2024, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/04/2024) (destaquei)

Humberto Theodoro Júnior
oferece a fundamentação doutrinária desta compreensão: "
Essa comunicação é obrigatória, mas não integra os atos de solenidade da citação, tanto que o prazo de contestação começa a fluir da juntada do mandado e não do comprovante de recepção da correspondência do escrivão. Trata-se, na verdade, de reforço das cautelas impostas ao oficial de justiça e que tendem a diminuir o risco de que a ocorrência não chegue ao efetivo conhecimento do réu
." (RESPONSABILIDADE CIVIL
DOUTRINA
E JURISPRU DENCIA, VOL. I ).

Dessa forma, é inequívoca a possibilidade de considerar a carta do art. 254 como
mera formalidade
. A ausência de seu envio, ou mesmo o envio extemporâneo,
não gera nulidade da citação por hora certa
, desde que os demais requisitos essenciais tenham sido observados.

O princípio da instrumentalidade das formas

O moderno sistema processual civil brasileiro, consagrado no CPC/2015, orienta-se pelo
princípio da instrumentalidade das formas
, previsto no art. 277: "
Quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade
."

O fundamento, segundo preleciona o professor Marcus Vinicius Rios Gonçalves, é de que o processo civil não "
e um fim em si mesmo, mas o instrumento pelo qual se faz valer o direito substancial das partes
." (Novo Curso de Direito Processual Civil, 14º Edição: 2017, Marcus Vinicius Rios Gonçalves.)

Ademais, a invalidação processual pressupõe, portanto, não apenas o defeito formal, mas também
a demonstração de efetivo prejuízo
, aplicando-se o axioma "
pas de nullité sans grief
" (não há nulidade sem prejuízo).

Sobre a matéria, trago os seguintes julgados:

4.
O princípio da instrumentalidade das formas estatui que a decretação da nulidade dos atos processuais pressupõe, além do desrespeito à norma procedimental prevista em lei, a ocorrência de efetivo prejuízo à parte, o que não se verificou no caso dos autos
. (STJ - AgInt no AREsp: 2130733 SP 2022/0153220-2, Relator.: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 24/10/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/10/2022)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. ERRO ESCUSÁVEL . RAZÕES RECURSAIS. IMPUGNAÇÃO. SUFICIÊNCIA. MERA IMPRECISÃO TERMINOLÓGICA
. IRRELEVÂNCIA. REEXAME DE PROVAS. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA .
1. A jurisprudência do STJ orienta pela aplicação do princípio da instrumentalidade das formas ( CPC/2015, art. 188), segundo o qual deve ser superado o erro escusável se não houver prejuízo e o ato preencher sua finalidade essencial. 1 .1. "Como o processo é instrumento para a realização de certos fins, se, de um lado, é preciso que seu rigorismo seja observado com vistas a se oferecer segurança jurídica e previsibilidade à atuação do juiz e das partes; de outro, a estrita observância das regras processuais deve ser abrandada pela razoabilidade e proporcionalidade
" ( REsp n. 1.822 .640/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 19/11/2019). 1.2. No caso concreto, o agravo de instrumento interposto pela parte não foi conhecido ante a suposta inaptidão das razões recursais, que se referiram à penalidade processual imposta em primeira instância como "multa por litigância de má-fé", quando na verdade o magistrado qualificou como conduta "atentatória à dignidade da justiça", razão pela qual o Tribunal local entendeu descumprido o ônus da dialeticidade . 1.3. Da leitura das razões recursais, todavia, extrai-se suficiente impugnação aos fundamentos da decisão agravada, justificando a agravante o pedido para a suspensão do trâmite processual com suporte em decisão proferida por instância superior e ressaltando que o requerimento traduzia mero exercício do direito de petição. Teria, assim, demonstrado a regularidade de sua conduta . 1.4. Em tal circunstância, a mera utilização de expressão técnica imprecisa para qualificar a penalidade processual não enseja a inépcia das razões recursais, subsistindo argumentos que se contrapõem à motivação judicial. 2 . A leitura das razões contidas na peça processual de interposição do recurso não qualifica reexame de provas, o que afasta a cogitada aplicação da Súmula n. 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento . (STJ - AgInt no AREsp: 2090372 RJ 2022/0076249-0, Data de Julgamento: 12/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2022)

A teoria da ciência inequívoca

O elemento mais relevante do presente caso reside na participação ativa do esposo da agravante, na qualidade de advogado, nos autos desde o início do processo. Este fato, incontroverso, configura hipótese típica de ciência inequívoca da demanda, sanando qualquer irregularidade formal porventura existente na citação.

Na petição juntada em id. 66180522 dos autos de origem, o cônjuge da agravante - WALDEMAR RODRIGUES DOS SANTOS NETO - se habilitou nos autos como Terceiro Interessado e requereu o chamamento do feito à ordem.

O parentesco restou reconhecido pelo Terceiro Interessado que registro em sua petição que o Oficial de Justiça pugnou que a requerente ‘
fosse intimada
através de seu advogado e marido, ora o peticionante
, uma vez que este já representa a Requerida em outras ações’
. (Id.

66180526 dos autos de origem)

Tal situação não deixa dúvidas de que a agravante tinha ciência da ação.

A jurisprudência superior desenvolveu a
teoria da ciência inequívoca
, que, nas palavras do STJ, "
Segundo a
teoria
da
ciência inequívoca
, em observância do princípio da instrumentalidade das formas, considera-se comunicado o ato processual, independentemente da sua publicação, quando a parte ou seu representante tenha, por outro meio, tomado conhecimento do processado no feito. 3. A
ciência inequívoca
é verificada de acordo com o conteúdo da manifestação que revele a indispensável
ciência
de todo o conteúdo da decisão, isto é, o inequívoco conhecimento da parte de que deve tomar alguma atitude processual
." (STJ - AgInt no AREsp: 2130733 SP 2022/0153220-2, Relator.: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 24/10/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/10/2022)

O próprio CPC/2015 consagrou este entendimento no art. 239, §1º: "
O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução
."

No caso, a participação espontânea de advogado nos autos, com peticionamento, demonstra indubitavelmente o conhecimento da existência da demanda, aplicando-se integralmente o disposto no art. 239, §1º, do CPC.

Quanto à ausência de prejuízo

A demonstração de prejuízo efetivo constitui elemento inafastável
para o reconhecimento de qualquer nulidade processual. No presente caso, a agravante não logrou demonstrar qualquer prejuízo concreto decorrente das alegadas irregularidades, especialmente considerando que teve plena ciência da demanda através da participação de seu esposo-advogado nos autos.

Além do mais, foi nomeado Curador Especial, que a representou nos autos.

A moderna jurisprudência rechaça as chamadas
"nulidades de algibeira"
- aquelas que, podendo ser sanadas pela insurgência imediata, são estrategicamente omitidas e posteriormente alegadas com finalidade procrastinatória, em clara ofensa aos princípios da lealdade e boa-fé processual.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE SENTENÇA. CITAÇÃO POR HORA CERTA . NULIDADE DE ALGIBEIRA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO.
I. Caso em exame Apelação contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de nulidade de sentença (querela nullitatis) ajuizada com o objetivo de desconstituir decisão proferida em ação monitória, por suposto vício insanável na citação da recorrente . II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de comunicação complementar da citação por hora certa e a não nomeação de curador especial invalidam a sentença proferida na ação monitória. III . Razões de decidir
3. A ausência de envio da correspondência prevista no art. 254 do CPC
e de nomeação de curador especial
não gerou prejuízo concreto, sendo inequívoca a ciência da recorrente sobre o processo
. 4 .
A atuação processual posterior da apelante, inclusive por meio de seu cônjuge e advogado, sem suscitar a nulidade, evidencia comportamento estratégico e tardio, caracterizador de nulidade de algibeira.
5. A jurisprudência do STJ e a doutrina repudiam a arguição intempestiva de nulidade absoluta quando não demonstrado o prejuízo efetivo, em observância ao princípio da boa-fé processual e da instrumentalidade das formas. IV . Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "A ausência de comunicação complementar da citação por hora certa e de nomeação de curador especial não enseja nulidade da sentença quando evidenciada a ciência inequívoca da parte e ausência de prejuízo, configurando-se nulidade de algibeira."
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0029846-93 .2021.8.17.2001, ACORDAM os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento . Recife, na data da assinatura eletrônica. Juiz Silvio Romero Beltrão Desembargador substituto. (TJ-PE - APELAÇÃO CÍVEL: 00298469320218172001, Relator.: STENIO JOSE DE SOUSA NEIVA COELHO, Data de Julgamento: 29/05/2025, Gabinete do Des. Stênio José de Sousa Neiva Coêlho (Processos Vinculados - 4ª CC) (destaquei)

Dessa forma, conjunto probatório dos autos demonstra inequivocamente que a citação por hora certa atingiu sua
finalidade essencial
de dar ciência da demanda à agravante, que dela teve conhecimento desde o início através da participação ativa de seu esposo-advogado no processo.

As alegadas inconsistências na certidão do oficial de justiça constituem meras irregularidades incapazes de gerar nulidade, aplicando-se integralmente o princípio da instrumentalidade das formas. A ausência de envio da carta do art. 254 do CPC, por sua vez, configura mera formalidade que não compromete a validade da citação, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

Por fim, A ausência de prejuízo efetivo e a configuração de ciência inequívoca afastam definitivamente qualquer possibilidade de reconhecimento de nulidade, devendo prevalecer os princípios da economia processual, duração razoável do processo e instrumentalidade das formas que norteiam o sistema processual civil vigente.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025